Tribunal: TJDFT
Processo: 0729076-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 02 PORÇÕES DE MACONHA COM 13,51G, 01 PORÇÃO DE COCAÍNA COM 0,63G, 01 BALANÇA DE PRECISÃO E R$644,00 EM ESPÉCIE, DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Não se verifica ilegalidade na prisão em flagrante do paciente por suposto delito de tráfico de drogas, ocorrida durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência e em contexto de deflagração de operação policial no combate ao tráfico na região, local onde foram apreendidas porções de maconha e cocaína, além de balança de precisão e dinheiro em espécie e em notas miúdas, revelando a finalidade de difusão ilícita. As alegações da Defesa de que não haveria crime de tráfico de drogas e que o paciente não seria traficante, mas usuário de drogas, não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano.

2. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do perigo que sua liberdade oferece para a garantia da ordem pública, em razão da sua reiteração criminosa, apta a evidenciar a sua periculosidade concreta.

3. O paciente ostenta três condenações transitadas em julgado pelos crimes de roubo circunstanciado (dois processos), receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e estava em cumprimento de pena em regime aberto quando da suposta prática do fato em questão, evidenciando o descumprimento das suas condições. Ademais, responde a processos recentes por receptação e por dois delitos de tráfico de drogas, sendo que, em relação a estes, foi recentemente beneficiado com a liberdade provisória (em 26/01/2021 e em 03/05/2021), indicando que a benesse não se mostrou suficiente para inibir as ações do paciente, que se mantém, em tese, na seara criminosa. Tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta do paciente e evidenciam que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois, em liberdade, volta a delinquir, demonstrando que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes.

4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.